Tribunal: TJPA
Processo: 0802924-47.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802924-47.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802924-47.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ENTRE JUÍZADO ESPECIAL E JUÍZO COMUM. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA SIMPLES (ARTIGO 140, “CAPUT”, DO CP). INJÚRIA QUALIFICADA (ARTIGO 140, §3º, DO CP). AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CP). SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO CONTRA CRIANÇA E SEUS GENITORES. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARTIGO 226, §1º, DO ECA (LEI Nº 14.344/2022). CRIME CONEXOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL BELÉM. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o presente conflito de competência suscitado,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802924-47.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o J
uízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
objetivando processamento dos autos da queixa-crime de nº 0807065-75.2021.8.14.0401, formulada por
JANNICE AMÓRAS MONTEIRO, ÍTALO DE OLIVEIRA RIBEIRO e

AMY AMÓRAS RIBEIRO
, os quais imputam a
ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS
, à pratica, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos artigos 140, “caput”, e §3º, bem como 147, todos do Código Penal.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado, por entender que a soma das penas máximas dos crimes apontados na representação – injúria comum (CP, artigo 140, “caput”), injúria preconceituosa (CP, artigo 140, §3º) e ameaça (CP, artigo 147) -, extrapolam os 02 (dois) anos que caracterizam os delitos de menor potencial ofensivo.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, o qual interpôs o presente conflito, entendendo que, em relação a querelante

Amy Amóras Ribeiro, ou seja, a conduta de injúria preconceituosa ou racial (artigo 140, §3º, do CP), deveria ser analisada pelo juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente, para onde foi enviada uma cópia dos autos,

bem como, levando em consideração que a soma das penas máximas dos demais crimes de ameaça (artigo 147, do CP) e injúria comum (140, do CP) não ultrapassam 02 (dois) anos, sustentou a competência para julgamento do caso pelo Juizado Especial Criminal.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela improcedência do presente Conflito, e a manutenção da competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0802924-47.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o J
uízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
objetivando processamento dos autos da queixa-crime de nº 0807065-75.2021.8.14.0401, formulada por
JANNICE AMÓRAS MONTEIRO, ÍTALO DE OLIVEIRA RIBEIRO e

AMY AMÓRAS RIBEIRO
, os quais imputam a
ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS
, à pratica, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos artigos 140, “caput”, e §3º, bem como 147, todos do Código Penal.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado, por entender que a soma das penas máximas dos crimes apontados na representação – injúria comum (CP, artigo 140, “caput”), injúria preconceituosa (CP, artigo 140, §3º) e ameaça (CP, artigo 147) -, extrapolam os 02 (dois) anos que caracterizam os delitos de menor potencial ofensivo.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, o qual interpôs o presente conflito, entendendo que, em relação a querelante

Amy Amóras Ribeiro, ou seja, a conduta de injúria preconceituosa ou racial (artigo 140, §3º, do CP), deveria ser analisada pelo juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente, para onde foi enviada uma cópia dos autos,

bem como, levando em consideração que a soma das penas máximas dos demais crimes de ameaça (artigo 147, do CP) e injúria comum (140, do CP) não ultrapassam 02 (dois) anos, sustentou a competência para julgamento do caso pelo Juizado Especial Criminal.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela improcedência do presente Conflito, e a manutenção da competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o relatório.

VOTO

Está configurado o conflito negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos envolvidos declinaram da competência, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se não assistir razão ao
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ora suscitante.

O objeto da presente questão é definir o

juízo competente para processar e julgar os fatos ilícitos apontados na queixa-crime de
nº 0807065-75.2021.8.14.0401, formulada por JANNICE AMÓRAS MONTEIRO, ÍTALO DE OLIVEIRA RIBEIRO e AMY AMÓRAS RIBEIRO, os quais imputam a ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS, à prática, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos artigos 140, “caput”, e §3º, bem como 147, todos do Código Penal.

Observa-se dos autos que contra as vítimas JANNICE e ÍTALO, foram praticados crimes previstos no Código Penal, ameaça (Artigo 147) e injúria comum (Artigo 140, “caput”) que somadas as penas máximas não ultrapassam 01 (um) ano de detenção, quanto a vítima AMY, sendo menor de idade, com apenas 01 (um) ano à época dos fatos, contra esta foi praticado o delito de injúria racial ou preconceituosa, disposto no artigo 140, §3º do Código Repressivo.

Não se nega que a competência é do Juizado Especial criminal para processar e julgar as causas que envolvam delitos de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima cominada não supere 02 (dois) anos, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, por força da alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.344/2022, que incluiu o §1º do artigo 226 do ECA, ficou sedimentado que
"Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995."

Outrossim, a despeito do potencial ofensivo e da pena máxima aplicada aos delitos, certo é que demanda que versa sobre crimes conexos,
praticados no mesmo contexto fático com o delito de violência contra menor, são atraídos para o Juízo especializado pela facilidade e união probatória, conforme o comando legal do artigo 78, inciso IV, do CPP.

Portanto,
sendo a conduta de injúria preconceituosa – artigo 140, §3º, do CP -, o delito cometido contra criança é incompatível com o sistema dos Juizados por força de lei sendo, portanto, de rigor, o reconhecimento da competência do Juízo
de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,

para processar e julgar a ação penal privada.

No mesmo sentido é a seguinte jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
Ação penal em que se apura suposta prática de crime de maus tratos
- Distribuição inicial ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Praia Grande - Declinação da competência ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Praia Grande, sob o fundamento de se tratar de delito de menor potencial ofensivo - Desacerto da medida –
Art. 226, § 1º, do ECA, introduzido pela Lei nº 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente
- Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitado (1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande). (TJ-SP - CJ: 00344925220228260000 SP 0034492-52.2022.8.26.0000, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/03/2023)

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente e, como consequência, ordenar a processamento da queixa-crime de nº
0807065-75.2021.8.14.0401,
pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada

Belém, 26/06/2024